Tribunal: TJSP
Processo: 1096001-55.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES LITIGANTES – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA – INSCRIÇÃO DESABONADORA QUE DECORRE DE INADIMPLEMENTO,

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES LITIGANTES – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA – INSCRIÇÃO DESABONADORA QUE DECORRE DE INADIMPLEMENTO, ESTE QUE RESULTOU PLENAMENTE DEMONSTRADO - PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*